Tribunal: TJDFT
Processo: 0718126-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. BEM IMÓVEL. DOAÇÃO COM CLÁUSULAS DE INALIENABILIDADE, IMPENHORABILIDADE E INCOMUNICABILIDADE. VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. MATÉRIA RELATIVA À SUCESSÃO CAUSA MORTIS. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
Levando-se em conta que a Ação em epígrafe trata-se de mero pedido de concessão de alvará judicial, formulado por partes plenamente capazes e que tem como objeto bem imóvel que já fazia parte do seu respectivo patrimônio antes mesmo da abertura da sucessão, não há que se falar em competência da Vara de Órfãos e Sucessões, nos termos do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008), pois não se trata de discussão acerca de herança ou partilha de bens da sua genitora, doadora do imóvel ainda em vida.
Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado.